Tribunal: TJDFT
Processo: 0715727-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DELITOS DE VIAS DE FATO, AMEAÇA, EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES, ROUBO CIRCUNSTANCIADO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONEXÃO INSTRUMENTAL E PROBATÓRIA. DELITO CUJA PENA COMINADA É MAIS GRAVE, JUNTAMENTE COM DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA PROFERIDA PELO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. Verifica-se existência de conexão instrumental entre os autos, nos termos do artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal, pois o delito de roubo guarda relação com o descumprimento de medida protetiva de urgência deferida pelo Juízo suscitado, conquanto tenha sido cometido em outras circunstâncias de tempo e lugar, pois decorreu de violação à ordem anteriormente emanada pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina/DF.
2. In casu, o crime mais grave (roubo circunstanciado) foi praticado em concurso com o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, guardando, pois, conexão com os demais fatos narrados na denúncia.
3. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juízo do Terceiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília /DF).